Tribunal: TJDFT
Processo: 0733920-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733920-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ARAUJO BECKER AGRAVADO: MARIA DE NAZARETH RAUPP MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora MARIANA ARAUJO BECKER, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0732678-23.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor do MARIA DE NAZARETH RAUPP MACHADO, que deferiu em parte o pedido da exequente para determinar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida da parte executada, até o limite da cobrança. A agravante intitula o recurso de “agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal”, e, em suas razões recursais (ID 626929740), sustenta, em suma, a possibilidade de penhora de 30% da remuneração da executada. Ao final, requer “Que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que o percentual de 10% estabelecido pelo MM. Juízo a quo seja majorado para até 30%, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, medida esta que melhor se adequa à efetividade da execução, sem violar os direitos da Agravada.” Preparo regular (ID 62929742) É o relatório. DECIDO. Apesar de intitular o recurso de “agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal”, a agravante não tece qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no caso em concreto. Assim, à míngua de exposição do perigo de dano ou risco de perecimento de direito no caso específico dos autos, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora